Tribunal: TJPA
Processo: 0013387-63.2018.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10299 - Plano de Classificação de Cargos
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0013387-63.2018.8.14.0074

APELANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-SEMED-TAILANDIA, MUNICIPIO DE TAILANDIA

PROCURADOR: ANDRE LUIS MARQUES FERRAZ

APELADO: KATIA REGINA SANTOS, OSILENE GOMES DA ROCHA, MARIA LUCIA ALVES DE SOUZA, MARCOS ANTONIO SOARES CARNEIRO, ALDILA CANDIDO NUNES, MARILENE SOUZA BOIBA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDORES MUNICIPAIS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA.
I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária

em face de sentença que concedeu segurança para determinar ao Município de Tailândia a implementação da progressão funcional de servidores do magistério municipal ao Nível II da carreira, com pagamento retroativo desde o ajuizamento e incidência de juros e correção monetária, com fundamento na Lei Municipal nº 273/2012.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária específica justifica a recusa do Município em cumprir com a progressão funcional e o pagamento das diferenças retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Rejeitadas as preliminares de nulidade da sentença e ilegitimidade passiva.

4. A progressão funcional é prevista na Lei Municipal nº 273/2012 e depende unicamente da titulação do servidor, sendo ato vinculado.

5. Alegação de inconstitucionalidade e de ausência de validade da lei municipal configuram inovação recursal, sendo inadmissíveis em sede de Apelação.

6. A inexistência de dotação orçamentária não impede o cumprimento de obrigações legais previstas em norma municipal e reconhecidas judicialmente, conforme exceção expressa no art. 22, parágrafo único, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação conhecida e desprovida. Remessa Necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. O Secretário Municipal de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando responsável pela omissão na apreciação do pedido administrativo de progressão funcional de servidores da educação municipal. 2. A ausência de dotação orçamentária não constitui fundamento válido para o descumprimento de obrigação legal prevista em lei municipal e reconhecida judicialmente.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XIV; Lei Complementar nº 101/2000, art. 22, parágrafo único, I; CPC/2015, art. 329, parágrafo único; Lei nº 12.016/2009, art. 14, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, AC nº 0003762-68.2019.8.14.0074, Rel. Desa. Maria Elvina Gemaque Taveira; TJPA, AC nº : 00134058420188140074, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimaraes Nascimento.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença inalterada, nos termos do voto do Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de junho de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Município de Tailândia em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia que concedeu a segurança pleiteada por Aldilá Cândido Nunes e outros, nos seguintes termos (ID 11038857 - Pág. 1 ao ID 11038858 - Pág. 3):

“ANTE O EXPOSTO, CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA pelos requerentes ADALIA CANDIDO NUNES, KATIA REGINA SANTOS, OSILENE GOMES ROCHA, MARCOS ANTONIO SOARS CARNEIRO, MARILENA SOUZA E MARIA LUCIA ALVES SOUZA em desfavor de omissão da Secretaria de Educação e do Prefeito do Município de Tailândia, nos termos da Lei 12.016/09 e determino ao coator no prazo de 10 (dez) dias a contar da ciência desta decisão que ordene:

a) A progressão funcional vertical na carreira do magistério dos impetrantes para o NIVEL II DA CARREIRA DE PROFESSOR, INCORPORANDO-SE AO VENCIMENTO BASE O PERCENTUAL DE 50% cinquenta por cento;

b) O pagamento dos valores retroativos para cada um dos impetrantes, a contar da data da propositura da ação, acrescido dos valores vincendos, com incidência de juros de mora no percentual da Lei 9.494/97, e correção monetária pelo INPC/IBGE.

Declaro extinto o processo com julgamento de mérito, ex vi do art. 487, I, do CPC.

Extraia-se cópia desta decisão, e encaminhe-se ao MP para análise do crime de prevaricação do então Secretário Municipal de Educação, assim como ato de improbidade administrativa.

Sem custas e honorários, por força da Súmula 105 do STJ c/c Sumula 512 do STF e artigo 25 da Lei 12.016/09.

Ciência ao MP e as partes.

Tailândia, 09 de setembro de 2019.”

Em sede de preliminar, o apelante suscita a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, bem como a ilegitimidade passiva do Secretário Municipal de Educação.

No mérito recursal, defende a ausência de direito líquido e certo, já que a Lei Municipal nº 273/2012 padeceria de inconstitucionalidade, ressaltando que não foram obedecidos os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal.

Aduz que a cópia da Lei Municipal nº 273/2012 anexada à inicial não possui validade jurídica por não estar devidamente assinada e que a análise do objeto da ação demanda dilação probatória quanto ao estudo de disponibilidade orçamentária e impacto financeiro do Município.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 11038892 - Pág. 1 ao ID 11038893 - Pág. 12).

O Ministério Público de 2º Grau emitiu parecer manifestando-se pelo desprovimento do recurso (ID 12718461).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, bem como
da Remessa Necessária, em observância ao art. 14, § 1º da Lei Federal nº 12.016/2009
[1]
.

Inicialmente, quanto à preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, verifico que o apelante, na realidade, se insurge quanto aos efeitos patrimoniais garantidos pelo
decisum
, contudo estes estão amparados pelo § 4º do art. 14 da Lei Federal nº 12.016/2009:

Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

(...)

§ 4º O pagamento de vencimentos e vantagens pecuniárias assegurados em sentença concessiva de mandado de segurança a servidor público da administração direta ou autárquica federal, estadual e municipal somente será efetuado relativamente às prestações que se vencerem a contar da data do ajuizamento da inicial.

Relativamente à preliminar de ilegitimidade passiva, verifico que os apelados impetraram o presente
mandamus
após a omissão da Secretaria de Educação do Município de Tailândia em responder aos seus requerimentos administrativos de implementação da progressão funcional, o que evidencia a legitimidade da autoridade apontada como coatora (Secretário Municipal de Educação).

Assim, rejeito as preliminares deduzidas e passo análise do mérito recursal.

Em sua Apelação o Município de Tailândia defende a inconstitucionalidade da Lei Municipal nº 273/2012 e ausência de validade jurídica da cópia da referida legislação apresentada pelos apelados, contudo tais argumentos configuram inequívoca inovação recursal, já que não foram suscitados previamente à prolação da sentença, o que impede a sua apreciação por este juízo
ad quem
:

APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO COM PEDIDO DIVERSO DAQUELES ELABORADOS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO UNÂNIME

1. Em sede recursal, não se conhece de matéria não discutida na fase de conhecimento e estranha ao pedido exordial, por tratar-se de inovação recursal, que viola o disposto no parágrafo único do art. 329 do CPC/2015.

2. Não se admite, no juízo de apelação, a invocação de causa de pedir estranha ao processo – não decidida, portanto, pela sentença.

3.
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
.

(TJ-PA - AC: 00253572520098140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 04/12/2017, 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 02/02/2018) (grifo nosso)

No tocante aos demais argumentos, constato que o art. 58 da Lei Municipal nº 273/2012 estabelece a possibilidade de progressão vertical na carreira do magistério público, nos seguintes termos:

Art. 58. A progressão vertical ocorrerá mediante a obtenção de titulação superior ao exigido para o ingresso no cargo, consistindo na passagem do servidor do Nível I para o Nível II, com acréscimo de 50% sobre o vencimento base.

Os apelados demonstraram, mediante documentos idôneos, a conclusão de curso de Licenciatura Plena, preenchendo, portanto, o único requisito legal. Assim, o ato de promoção não comporta juízo de oportunidade ou conveniência, é ato vinculado, cuja omissão configura ilegalidade.

No que tange à ausência de dotação orçamentária, ressalto que o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) excepciona expressamente os atos derivados de sentença judicial ou determinação legal da regra de limitação de despesas com pessoal,
in verbis
:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; (...)

Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao reconhecer que o cumprimento de obrigação legal não pode ser obstado por alegação genérica de indisponibilidade orçamentária, desacompanhada de elementos concretos
[2]
.

Em casos idênticos ao dos autos, assim se manifestou esta egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DIREITO A PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL Nº 273/2012. REQUISITOS PREENCHIDOS. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

1. Os autores ajuizaram ação constitucional perante o Juízo de Tailândia requerendo a regularização de uma relação jurídica, ou seja, o reconhecimento de direito de progressão funcional por estarem preenchidos os requisitos.

2. A Lei nº 273/2012, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Quadro de Pessoal, estabelece a progressão funcional quando presentes os requisitos de Pós-Graduação, desde que cumpridos dois requisitos objetivos, previstos no art. 58 da referida Lei.

3. No caso, os autores da ação são servidores públicos municipais da educação, sendo nomeados através de concurso público para exercer cargo do magistério, fazendo jus a progredir na carreira para a referência imediatamente superior, acrescido aos seus vencimentos básicos, os percentuais de progressão funcional;

4. Dessa forma, não há que se falar em inconstitucionalidade do dispositivo previsto no artigo 58 da Lei nº 273/2012, haja vista que a progressão funcional difere do adicional por tempo de serviço previsto. A Progressão Funcional consiste em mudança de referência das servidoras, dentro do mesmo cargo, por força de requisitos taxativos, e materializa o aumento do vencimento das servidoras. Nesse sentido, não há que se falar em cumulação inconstitucional de acréscimos pecuniários com a ocorrência da progressão funcional e do recebimento de adicional por tempo de serviço simultaneamente, haja vista se tratar de espécies diversas, de modo que não incide no caso a vedação à cumulação de acréscimos pecuniários, insculpida no art. 37, XIV, da CRFB/88.

5. Recurso conhecido, mas improvido. À UNANIMIDADE.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0003762-68.2019.8 .14.0074, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 04/12/2023, 1ª Turma de Direito Público)

Ementa: Direito administrativo e processual civil. Apelação cível e remessa necessária. Mandado de segurança. Servidor público. Progressão funcional. Gratificações de titulação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. Teoria da encampação. Ausência de dotação orçamentária específica. Irrelevância. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível e remessa necessária em face de sentença que concedeu segurança para determinar ao Município de Tailândia o pagamento de gratificações e progressões de titulação a servidores da Secretaria Municipal de Educação (SEMED), inclusive com incidência retroativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para figurar no polo do mandado de segurança; (ii) estabelecer se a ausência de dotação orçamentária específica justifica a recusa do Município em cumprir com a progressão funcional e o pagamento de gratificações devidas aos servidores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Secretário Municipal de Educação possui legitimidade passiva para responder à ação, considerando seu vínculo hierárquico com os servidores impetrantes e sua omissão no processo de progressão funcional, aplicando-se ao caso a Teoria da Encampação, que valida a legitimidade da autoridade que, mesmo indicada erroneamente, manifesta-se sobre o mérito do ato impugnado.

4. A progressão funcional dos servidores está prevista na Lei Municipal nº 273/2012, que institui o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração dos Profissionais da Educação (PCCR), sendo devida aos servidores que comprovem titulação acadêmica exigida pela legislação municipal.

5. A justificativa do Município quanto à ausência de dotação orçamentária específica não afasta a obrigação de pagamento das progressões e gratificações, visto que os limites orçamentários não podem ser invocados para justificar o descumprimento de direitos subjetivos dos servidores, conforme estabelece o art. 22, parágrafo único, inciso I, da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei nº 101/2000), que ressalva direitos reconhecidos judicialmente ou previstos em lei.

6. O direito à progressão funcional dos servidores foi devidamente comprovado nos autos, não havendo fundamento para a reforma da sentença que concedeu as gratificações pleiteadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária.

Tese de julgamento: 1. O Secretário Municipal de Educação é parte legítima para figurar no polo passivo do mandado de segurança quando responsável pela omissão relacionada à progressão funcional de servidores sob sua hierarquia, aplicando-se a Teoria da Encampação. 2. A ausência de dotação orçamentária não pode ser invocada para afastar direitos subjetivos dos servidores públicos, legitimamente reconhecidos por sentença judicial ou previstos em lei.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00134058420188140074 23187697, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 04/11/2024, 2ª Turma de Direito Público)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 14.

Da sentença, denegando ou concedendo o mandado, cabe apelação.

§ 1º Concedida a segurança, a sentença estará sujeita obrigatoriamente ao duplo grau de jurisdição. (...)

[2]
STJ - AgInt no RMS: 64359 SP 2020/0217202-6, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021.

Belém, 26/06/2025